Tribunal: TJPA
Processo: 0031632-67.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031632-67.2011.8.14.0301
APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A., WALDSON SILVA

APELADO: WALDSON SILVA, ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031632-67.2011.8.14.0301

APELANTE/APELADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

ADVOGADO: MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA OAB/RJ 151056S

APELANTE/APELADO: WALDSON SILVA

ADVOGADO: SAMIR ABFADILL TOUTENGE JÚNIOR OAB/PA 5.432

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Considerando a responsabilidade objetiva do Banco Apelante (art. 14, CDC) e a inversão do ônus da prova diante da alegação de fato negativo por parte do Apelado, no caso, negando a existência de débito, caberia ao Banco demonstrar a existência e as condições da relação que deu origem às cobranças indevidas realizadas ao Autor.

2.

O Banco Apelante não produziu prova para demonstrar a existência de débitos em nome do Autor, tendo havido falha na prestação de serviço por parte do Banco, que não adotou as cautelas necessárias, culminando na inserção do nome do Autor em programa de restrição de crédito.

3.

Diante disso, a cobrança da dívida já paga decorreu de ato negligente do Banco Apelante, configurando-se o ato ilícito e o dever do Banco de indenizar pelos danos sofridos.

4.

O dano moral ficou demonstrado, no presente caso, na medida em que as cobranças realizadas ao Autor geraram transtornos que ultrapassaram os meros aborrecimentos, haja vista que o mesmo foi expulso do conselho fiscal da Cooperjus, bem como teve seu nome inscrito no cadastro de restritivo de crédito e teve seu estado se saúde agravado em virtude disso.

5.

Em relação ao
quantum
fixado a título de indenização por danos morais, sopesando-se as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica do Banco Apelante, tenho que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) fixado pelo magistrado a quo deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais) por entender que este valor é adequado e suficiente à reparação dos danos sofridos pelo autor, bem como satisfatório ao cunho sancionador da medida.

6.

Com relação aos danos materiais, não restam preenchidos os requisitos para a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, visto que a cobrança não ensejou novo pagamento da dívida, bem como do art. 940 do CC, uma vez que o autor não foi demandado judicialmente a respeito da cobrança, pelo que mantenho os termos da sentença.

7.

APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER dos Recursos de Apelação,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Itaú Unibanco S/A e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Waldson Silva, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
ITAÚ UNIBANCO S/A
e
WALDSON SILVA
contra a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Indenização c/c Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela proposta por Waldson Silva em desfavor do banco Apelante.

O Autor ajuizou a ação relatando que, contratou empréstimo no ano de 2008 junto ao BANCRED (vendido ao UNIBANCO que posteriormente foi incorporado pelo banco ITAÚ). Esclareceu que o empréstimo era
consignado em folha de pagamento
em 102 prestações mensais e iguais de R$ 4.000,00 mil reais e que, ainda assim, recebeu cobranças no ano de 2011 referente a 4 (quatro) parcelas não pagas (março a junho de 2011).

Informou ainda que procurou o banco para esclarecimentos e, não obtendo resposta, posteriormente tomou ciência que seu nome havia sido incluído no SERASA, fato que que o levou a ser convidado para se retirar do conselho fiscal da Cooperjus (Cooperativa dos Servidores do Poder Judiciário Federal).

Ao final, pediu a condenação do Réu ao pagamento do dobro do valor cobrado indevidamente e danos morais.

Em sentença, o juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo Autor, condenando o Réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e ambas as partes ao pagamento de 10% dos honorários advocatícios.

Insurgindo-se contra a sentença, o
Itaú Unibanco S.A.
interpôs apelação (ID nº 1571554 - p. 2 - 9), defendendo a inexistência de ato ilícito imputável ao Banco e a não ocorrência de dano moral.

Alternativamente, defende a necessidade de redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Diante disso, requer o provimento do seu recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos pelo Autor. Alternativamente, pleiteia a redução do valor da condenação.

Igualmente insatisfeito, o Autor interpôs apelação (ID nº 157155 - p. 2 -14) alegando a necessidade de majoração do valor dos danos morais, bem como a devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e a extinção ou redução da condenação em honorários advocatícios.

Devidamente intimados, o Autor apresentou contrarrazões no Id. nº 1571557, tendo o Réu deixado transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões, conforme certidão no Id. nº 1571558, pág. 2.

Era o que tinha a relatar.

VOTO

Conheço dos recursos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo Itaú Unibanco S/A e Waldson Silva contra a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Indenização c/c Danos Morais com Pedido de Antecipação de Parte da Tutela proposta por Waldson Silva em desfavor do banco Réu.

Inicialmente, destaca-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, por se tratar de relação de consumo entre cliente e Banco, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Analisando cuidadosamente os autos, verifico que, ao ajuizar a Ação, o Autor comprovou a realização de um empréstimo consignado em seu nome, os descontos em folha de pagamento relativo aos meses de março, abril, maio e junho, o extrato de consulta de restrição em seu nome, bem como juntou declaração da Cooperjus e atestado médico para comprovação de abalo em sua saúde, conforme se verifica no Id. nº 1571543, página 26 - Id. nº 1571544, página 12.

Considerando a responsabilidade objetiva do Banco Apelante (art. 14, CDC) e a inversão do ônus da prova diante da alegação de fato negativo por parte do Autor, no caso, negando a existência de débito, caberia ao Banco demonstrar a existência dos débitos que deram origem às cobranças efetuadas.

Diante disso, tendo em vista que o Banco Réu não produziu prova para demonstrar débitos em nome do Autor, pode-se constatar que houve falha na prestação de serviço por parte do Banco, que não adotou as cautelas necessárias e realizou cobrança de dívida paga.

Ressalte-se que o Banco argumenta que o nome do Autor não teria sido incluído em programa de restrição de crédito, contudo, não comprovou tal fato.

Diante disso, a cobrança indevida de débitos já descontados em folha de pagamento decorreu de ato negligente do Banco Réu, configurando-se o ato ilícito e o dever do Banco de indenizar pelos danos sofridos.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO QUITADO. COBRANÇA INDEVIDA.
RECURSOS CONHECIDOS E NO MÉRITO PROVIDO PARA O AUTORA/RECORRENTE E IMPROVIDO PARA O BANCO PANAMERICANO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O réu/recorrente foi condenado a pagar indenização por dano moral no valor de R$5.000,00(cinco mil reais) em face da inserção indevida no nome da autora/recorrente no cadastro restritivo dos órgãos de proteção ao crédito. 2. O autor/recorrente narra que o magistrado sentenciante, corretamente, reconheceu a inexistência do débito, e a inexistência de justa causa para inserção de seu nome no cadastro restritivo dos órgãos de proteção ao crédito, entretanto, requer a majoração do quantum indenizatório decorrente do ilícito praticado pelo réu/recorrente. 3. Em seu recurso o réu/recorrente alega que não cometeu nenhum ato ilícito, aduz serem as cobranças culpa da fonte pagadora, requer a reforma da sentença. 4.
O dano moral restou configurado, na medida em que o recorrido foi inscrito indevidamente em cadastro de inadimplentes.
5. E conforme relatado pelo autor/recorrente, o presente caso foi além de mero aborrecimento pela prática do ato ilícito praticado pelo Banco, como pode ser observado pelas provas colacionadas aos autos. 6. Desse modo, demonstrada a veracidade das alegações do autor/recorrente, extrapolando assim, a esfera do mero dissabor, incorrendo na lesão de cunho moral passível de reparação. 7. O valor da indenização deve ser fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo inferior, nem descomedido, fazendo se cumprir o critério punitivo e pedagógico da indenização. 8. Conquanto, é sabido que cabe ao pautado veredito do juiz fixar o quantum correspondente em conformidade a cada caso concreto, podendo estabelecer o valor da indenização maior ou menor do que a pleiteada, bastando apenas fundamentar sua decisão. 9. Assim, a sentença que determinou o pagamento de indenização por danos morais deve ser reformada em parte, para
majorar o valor da indenização a título de danos morais em R$10.000,00(dez mil reais).
10. Recursos conhecidos, no mérito provido em parte para o autor/recorrente e improvido para o réu/recorrente. Condenação do Banco Panamericano ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sob o valor da condenação. (RI 0000899-60.2016.827.9200, Rel. Juiz PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, 2ª Turma Recursal Cível, julgado em 13/07/2016). (TJ-TO - RI: 00008996020168279200, Relator: PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO)

Em relação aos danos morais, ficou demonstrado, no presente caso, que as cobranças realizadas ao Autor geraram transtornos que ultrapassaram os meros aborrecimentos, na medida em que o mesmo foi expulso do conselho fiscal da Cooperjus bem como teve seu nome inscrito nos cadastros restritivos de crédito e teve seu estado de saúde agravado em virtude disso.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que se deve proceder a uma análise com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de garantir que a indenização se preste apenas à compensação do dano e ao desestímulo da repetição da conduta antijurídica, sem promover o enriquecimento ilícito da vítima.

Neste ínterim, não se pode perder de vista que o ofensor deve ser penalizado, mas também não se deve admitir que o pretendido ressarcimento seja fonte de lucro para o ofendido. Sobre o tema, pertinente a lição de Maria Helena Diniz:

Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização.
O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório ou simbólico.
A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação. (Revista Jurídica Consulex, n. 3, de 31.3.97).

Com efeito, atentando-me detidamente às especificidades da controvérsia
sub judice
, tenho que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) fixado pelo magistrado
a quo
deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais) por entender que este valor é adequado e suficiente à reparação dos danos sofridos pelo autor, bem como satisfatório ao cunho sancionador da medida.

Ademais, impõe-se a redução do
quantum
indenizatório para fins de adequação aos parâmetros de jurisprudência adotados por este E. Tribunal em julgamento de casos análogos.

Nesse sentido, tem-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA. APELAÇÂO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. INCONTROVERSO QUE O APELADO TEVE SEU NOME INSCRITO NO SERASA, GRAÇAS A UM ERRO COMETIDO PELAS EMPRESAS REQUERIDAS, QUE IGNORANDO O PAGAMENTO REALIZADO PELO APELADO,
LANÇARAM O NOME DO MESMO NO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO, POR FORÇA DE UM DÉBITO JÁ QUITADO
. DESTA FORMA PODE-SE DIZER QUE INSERÇÃO IMOTIVADA DO NOME DO AUTOR NO SERASA, POR UM DÉBITO QUE JÁ HAVIA QUITADO, DECORREU DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO GRUPO UNIDOS E PELA EMPRESA APELANTE, CONSISTENTE NO DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE AGIR COM A PRUDÊNCIA NECESSÁRIA NA PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS, EVITANDO COBRANÇAS INDEVIDAS E CONSTRANGEDORAS, O QUE CARACTERIZA FALHA DE SERVIÇO. DESTA FORMA, ANALISANDO-SE O CASO EM TELA À LUZ DOS MENCIONADOS CRITÉRIOS, CONSIDERANDO OS FATORES APRESENTADOS, SE REVELA EXCESSIVA A CONDENAÇÃO IMPOSTA AS EMPRESAS RÉS, NO MONTANTE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, OU SEJA, R$ 24.880,00 (VINTE E QUATRO MIL OITOCENTOS E OITENTA REAIS) ATUALMENTE, SE MOSTRANDO MAIS ADEQUADA, SEM DEIXAR DE SERVIR COMO LENITIVO RAZOÁVEL AS AGRURAS SUPORTADAS PELO APELADO, SEM, NO ENTANTO, DEIXAR DE PUNIR DEVIDAMENTE O AUTOR DO ILÍCITO, A QUANTIA DE
R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. UNÂNIME. (2012.03476328-33, 114.275, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2012-11-12, Publicado em 2012-11-21)

Nesta senda, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça que em caso semelhante de restrição indevida do nome do consumidor, fixou o montante indenizatório dentro dos patamares aqui listados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. REVER A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Colegiado estadual delineou a controvérsia dentro do universo probatório dos autos, consignando a inexistência da relação jurídica entre as partes e o consequente dever de indenizar o agravado por sua inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Dessa forma, não há como desconstituir essa conclusão na via do especial, tendo em vista que tal procedimento exigiria o reexame de matéria fática, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.

2. Esta Corte possui jurisprudência pacífica no sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso.
Em vista de tal circunstância, não se mostra excessiva a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação moral nas hipóteses de inclusão indevida em órgãos de restrição ao crédito
.

3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 934.930/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 30/09/2016)

Quanto à correção monetária, esta incide a partir da data da sentença, nos termos da Súmula 362, STJ, a qual dispõe: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.

Os juros de mora, por sua vez, devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC/2002, levando-se em consideração que, no presente caso, a responsabilidade é contratual, já que há vínculo jurídico previamente estabelecido entre as partes. (RESP Nº 1.479.864 – SP).

Com relação aos danos materiais, a legislação consumerista não pune a simples cobrança indevida, exigindo que o consumidor tenha realizado o pagamento de um valor indevido:

"Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável". (grifou-se)

Da leitura do supramencionado dispositivo, infere-se que a norma tem por objetivo coibir abusos que possam ser cometidos pelo credor no exercício do seu direito de cobrança, de forma a evitar situações vexatórias que ocorrem com maior frequência na fase extrajudicial da cobrança, além de proteger o consumidor nos casos em que a cobrança feita em duplicidade pelo fornecedor, seja pelo envio de boletos ou por meio de débito automático em conta, induzindo-o em erro e ensejando o pagamento em duplicidade. Assim, quando houver a cobrança indevida e o consumidor pagar duas vezes o mesmo débito, terá direito à repetição em dobro do valor pago. Nesses casos, a lei não exige a prova da má-fé do credor, bastando que tenha havido o duplo pagamento.

Logo, é incontroverso que os elementos para a aplicação da norma inserta no parágrafo único do art. 42 do CDC não estão presentes, visto que a cobrança da dívida não ensejou novo pagamento.

Quanto à aplicação do art. 940 do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.645.589 – MS (2016/0186599-2), dispõe:

A orientação desta Corte Superior e da doutrina especializada é pacífica no sentido de que o artigo 940 do CC apenas pode ser aplicado quando (i) a cobrança se dá por meio judicial e (ii) a má-fé do demandante fica comprovada.

No mesmo sentido é a lição de Maria Helena Diniz ao comentar o mencionado art. 940 do Código Civil:

"(...) Responsabilidade do demandante por débito já solvido. O artigo sub examine trata do caso do excesso de pedido, ou seja, do re plus petitur (Revista do Direito, 59:593; RT, 804: 189, 799:363, 407:132, 581:159 e 585:99), com o escopo de impedir que se cobre dívida já paga, e só será aplicável mediante prova de má-fé do credor, ante a gravidade da penalidade que impõe. Assim, quem cobrar judicialmente dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar o quantum recebido, ficará obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado". (Código Civil anotado, 15ª ed., São Paulo, Saraiva, pág. 638 - grifou-se)

Da análise dos autos, verifico que as repetidas cobranças realizadas ao autor não se deram por meio judicial, nunca tendo o Banco ajuizado ação de cobrança contra o autor.

Logo, entendo igualmente inviável a aplicação da penalidade prevista pelo art. 940 do Código Civil no caso em comento, devendo permanecer integralmente os termos da sentença combatida.

Por fim, o Autor se insurge contra os honorários advocatícios, pedindo a exclusão da condenação ou minoração do valor fixado.

Verifico que a sentença arbitrou honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que se mostra razoável e compatível com a natureza da causa.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do réu e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do autor, nos termos do voto.

É o voto.

Belém, 18 de agosto de 2020.

DESA.
EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 28/08/2020